Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-63.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022353-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO - CPF: 049.307.091-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 070.316.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON LUZ DA SILVA - CPF: 054.006.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VICENTE DA MOTA - CPF: 024.162.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LHORAN VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 062.504.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE KAUAN DA SILVA - CPF: 070.169.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DO CARMO LAURENCO - CPF: 068.256.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RUAN SOUZA DE JESUS - CPF: 070.029.411-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.976.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RONIS DE JESUS SILVA - CPF: 619.439.653-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI SANDRA DE ARAUJO - CPF: 009.750.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DIAS CIESLIK - CPF: 047.549.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CUBA DOS SANTOS - CPF: 061.565.221-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 052.632.301-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE MARIANA DE QUINTINO - CPF: 035.561.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 007.695.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS NUNES BRITO - CPF: 612.304.123-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 074.055.781-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA VIEIRA XAVIER - CPF: 074.680.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO - CPF: 049.307.091-56 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRYDY KARINY RAINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.520.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no contexto de operação policial denominada Narco Zero.

2.

A defesa sustenta a ausência de provas diretas que vinculem a paciente aos fatos, alegando que as conversas extraídas de aplicativo de mensagens seriam fragmentadas e descontextualizadas, e que não houve apreensão de drogas ou objetos relacionados em sua posse. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de
prisão domiciliar
(art. 318 do CPP); (ii) definir se a
negativa de autoria
pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (iii) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e válidos; (iv) a repercussão da invocação do
§ 4º do art. 33
da Lei 11.343/2006; (v)avaliar a
substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP);

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi previamente submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância e inviabilizando sua análise pelo tribunal.

5.

A
negativa de autoria
e a tese de inexistência de prova direta exigem revolvimento aprofundado do conjunto fático - probatório, providência
incompatível com o
habeas corpus
.

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em indícios obtidos em investigação que identificou suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação organizada, divisão de tarefas e movimentação financeira relevante, lastreada em registros de conversas em grupos de mensagens, imagens de substâncias ilícitas, anotações de controle de vendas e comprovantes de transferências bancárias em nome da paciente.

7.

A alegação de futura aplicação do
§ 4º do art. 33
da Lei 11.343/06 é
conjectural
e não obsta a cautelaridade; o princípio da homogeneidade não se aplica, pois a prisão preventiva tem natureza instrumental distinta da prisão pena.

8.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Ordem parcialmente conhecida, na extensão denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva fundada em indícios concretos da prática de tráfico e associação para o tráfico é juridicamente válida quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 2. Pedido de prisão domiciliar formulado diretamente ao tribunal configura supressão de instância. 3. O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 312, § 2º, e 318, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Habeas Corpus nº
1037169-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11 de junho de 2025, Publicado em 11 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rochelli de Souza Semensato
, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, tendo como base elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa, sobretudo extrações de conversas descontextualizadas de um grupo de “
WhatsApp
”
sem transcrição integral, que não guardam correspondência direta e inequívoca com a paciente, sendo a única vinculação o uso genérico do vulgo “Zika”.

Aponta que não há diálogo direto que a identifique, nem imagens, vídeos ou apreensão de drogas ou objetos relacionados ao tráfico em sua posse.

Afirma que eventual condenação poderá ensejar a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com regime menos gravoso que a prisão provisória.

Por fim, aduz que a paciente é
mãe de três filhos
, dois deles menores de 12 anos (9 e 3 anos), sendo a única responsável pelos cuidados dos mesmos, de modo que a manutenção da prisão lhe impõe situação de vulnerabilidade familiar e social, apta a justificar a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
,
nos moldes do art. 318, incisos III e V, do CPP.

Requer, a suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão expedido, com a consequente concessão de salvo-conduto, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com fundamento no princípio da homogeneidade e na proteção à infância e à maternidade (Id. 298132867).

Colacionou documentos (Id. 298132868 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida,
tendo sido determinada a juntada da documentação necessária à adequada análise do
writ

(Id. 298479859).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 298723382).

Sanou-se a irregularidade apontada, com a juntada dos documentos requisitados (Id. 299088892 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 300364886):

“
HABEAS CORPUS”
– PACIENTE INDICIADA, JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MEDIDA CAUTELAR E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, ALÉM DE SER MÃE DE FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DE SI PARA A SUBSISTÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial nº 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação nº 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entrega de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulados no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, a paciente, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, e apontou que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação a paciente Rochelli de Souza Semensato, apontou que:

“
15. ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO (“ZICA”):
as investigações indicaram que a representada não detém registros criminais, entretanto, fora juntado fotografias em que a representada aufere os pesos de grande quantidade de drogas em balanças de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s em seu nome relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 113/116).
(
sic –
Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Da análise dos autos de origem, verifica-se que, até o presente momento, o mandado de prisão não foi cumprido. No entanto, em 25.6.2025 foi dado cumprimento ao Mandado de busca e apreensão domiciliar, na residência situada à “
Rua Horizonte, nº 14, Cidade Alta, Juruena-MT
” oportunidade em que foram localizados 706 raspadinha “raspa brasil” e 5 banners da raspa brasil (Id. 198908300 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Pois bem.

Inicialmente, constata-se que, ao que se depreende dos autos, não há notícia de que a impetrante tenha submetido à autoridade apontada como coatora pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. E, ainda que eventualmente o tenha feito, não juntou aos autos cópia do ato coator ou qualquer documento que comprove a apreciação da matéria pela autoridade competente, tendo formulado tal requerimento diretamente a este Tribunal, sob o argumento de que a paciente é mãe de três menores que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Considerando que a apreciação inicial da matéria compete ao juízo de origem, a formulação direta do pleito perante esta instância configura hipótese de impetração
per saltum
, o que impede seu conhecimento por este órgão colegiado, ante a ausência de prévia manifestação do juízo natural e a consequente ocorrência de supressão de instância.

Por cautela, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a ser reconhecida
ex officio
, sobretudo porque a impetrante não comprovou a imprescindibilidade da presença materna junto aos filhos menores e, ademais, a paciente se encontra em liberdade, circunstâncias que, aliadas ao contexto em que se insere a persecução penal (decorrente de operação policial de grande envergadura), recomendam prudência redobrada antes de eventual concessão por esta instância revisora.

Em situações análogas, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...)3. O pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.”

(TJMT,
Habeas Corpus nº
1037169-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11 de junho de 2025, Publicado em 11 de junho de 2025).

Prosseguindo, quanto às alegações da impetrante de que (i) não haveria provam direta e inequívoca de participação da paciente nos delitos investigados, sendo a única vinculação a atribuição genérica do vulgo “Zika”, sem confirmação robusta; (ii) de que as mensagens extraídas de conversas de
WhatsApp
seriam fragmentadas, descontextualizadas e sem transcrição integral, inexistindo diálogo direto que permita sua identificação; e de que (iii) não teriam sido encontradas fotografias, vídeos ou qualquer apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico em sua posse, tais teses, embora registradas, extrapolam os limites cognitivos da via estreita do habeas corpus, pois a sua apreciação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza e finalidade deste remédio constitucional, especialmente em razão da celeridade que lhe é inerente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

À vista disso, deixo de analisar as teses arguidas pela impetrante, uma vez que podem ser matérias a serem aventadas na defesa da paciente, após a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, persistindo o inconformismo, deverá ser interposto recurso que admita o estudo acurado do conjunto probatório.

Prosseguindo, no que se refere à decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que, a despeito de todos os argumentos apresentados pela impetrante, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus.

A segregação cautelar encontra amparo em elementos concretos colhidos durante a investigação policial, notadamente indícios da participação da paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estruturada nos municípios de Castanheira e Juruena/MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 113/116 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica o paciente como alvo nº 17, associado ao codinome “Zika”, a qual figura em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que demonstra seu suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

A tais registros são acrescidos comprovantes de transações bancárias realizadas via PIX, em nome de Rochelli de Souza Semensato, cujos valores, segundo a investigação, seriam compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, estabelecendo-se, assim, novamente e tese, o alegado nexo entre os repasses financeiros e a suposta participação nas atividades ilícitas imputada.

Por fim, constam imagens da pesagem de substâncias entorpecentes, as quais indicam que teria sido “Zika” que encaminhou no grupo, corroborando sua atuação em etapas sensíveis da cadeia de custódia e distribuição da substância.

Tais circunstâncias evidenciam, o risco à ordem pública, evidenciado pela suposta inserção da paciente em organização criminosa composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica da paciente em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

Conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)
5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea.

(AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho2025.)

No que tange a alegação defensiva de que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não foi localizada substância entorpecente relacionada ao fato investigado, tal argumento não é suficiente para afastar a materialidade ou os indícios de autoria, notadamente porque, no delito de associação para o tráfico (na qual a paciente é indiciada), a apreensão física da substância não é requisito indispensável para a configuração do crime, podendo a prova ser formada por outros elementos de convicção, tais como listas de controle de vendas, conversas interceptadas, registros de transações financeiras e demais indícios convergentes.

A respeito dos predicados da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da medida segregatória quando presente os elementos que evidenciam o perigo que a liberdade da custodiada poderá representar, conforme Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo serem insuficientes para garantir à ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pela paciente, em consenso com este Tribunal:

“(...)6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Por fim, quanto à alegação de que a paciente faria jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, trata-se de afirmação baseada em conjecturas.

Ainda assim, convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a eventual sanção e regime a serem fixados à paciente, caso sobrevenha sentença condenatória. Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos similares:

“(...) A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“(...) Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois a autoridade tida como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar em elementos concretos, preenchendo os requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a segregação deve ser mantida.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço, em parte, do habeas corpus e, na extensão conhecida, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025